Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE USO DE MEDICAMENTO APROPRIADO (OPDIVO - NIVOLUMABE). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA E DESCONFORME COM O EFETIVAMENTE RESOLVIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO DECIDIDO. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a suspender a eficácia da tutela provisória originalmente concedida, que envolvera a cominação à administração da obrigação de dispensar à parte autora o fármaco do qual necessita, o inconformismo que aviara defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da congruência, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.